Tribunal: TCU
Processo: 005.796/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 206/2000, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 396875, funçãonull, que teve como objeto realização do UI Campeonato Brasileiro do Basquetebol, em Cadeira de Rodas - /" Divisão, na cidade de Belo Horizonte/MG (no da TCE no sistema: 2381/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3425/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Gilson Ramos Santos (presidente da entidade contratada no período de 14/12/1997 a 28/2/2001) e da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio 206/2000, de registro Siafi 396875, o qual teve por objeto a realização do "III Campeonato Brasileiro do Basquetebol em Cadeira de Rodas - 1a Divisão, na cidade de Belo Horizonte/MG", com vigência de 10/8/2000 a 10/11/2000; Considerando que transcorreram prazos superiores a cinco anos entre 25/10/2002 (Parecer Técnico de Prestação de Contas 132/2002, peça 18) e 7/12/2009 (Ofício 2868/2009, que solicitou documentos complementares de prestação de contas, peça 19), bem como entre 10/8/2012 (Ofício 1252/2012, de notificação para recolhimento do valor repassado, peça 32) e 21/6/2024 (Ofício 227/2024, de notificação quanto à inclusão do débito no Cadin, peça 34); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 63-65) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 66); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 005.796/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Basquetebol Em Cadeira de Rodas- Cbbc (02.368.353/0001-74); Gilson Ramos Santos (XXX.528.291-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.